Tribunal: CARF
Processo: 11128.722957/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722957/2012-32
ACÓRDÃO
3002-003.976 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/07/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.976 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722957/2012-32
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em razão de Auto de
Infração lavrado em 12/07/2012, por meio do qual foi formalizada a exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, em decorrência dos fatos a seguir
apresentados.
Segundo a fiscalização, a autuada, atuante como empresa de transporte
internacional, prestadora de serviços de transporte expresso porta a porta e
agente de cargas, deixou de prestar, no prazo estabelecido, informações
obrigatórias relativas a veículos, cargas transportadas ou operações realizadas,
constantes da tabela anexa ao Auto, em desacordo com a Instrução Normativa
RFB no 800/2007 e com o Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008.
Apurou-se que o contribuinte não observou o prazo regulamentar para prestar
informações referentes à chegada de veículo procedente do exterior, o que
ensejou o bloqueio automático, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos no
1512501485717 e no 1512501485687. Em 06/07/2012, foi protocolada a Petição
Eqvib no 10120.000353/0712-81, solicitando o desbloqueio dos referidos
manifestos, alteração esta realizada fora do prazo normativo.
Consulta ao Siscomex Carga confirmou que a empresa Maersk Brasil Brasmar
Ltda., inscrita no CNPJ no 30.259.220/0003-67, figurava como transportadora
responsável, sendo, portanto, obrigada a prestar tempestivamente as
informações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
Diante do descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada a multa de R$
5.000,00, nos termos da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966, com redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração por meio eletrônico em
28/08/2012 (fl. 26) e apresentou impugnação tempestiva em 10/09/2012 (fls. 28 a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.976 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722957/2012-32
3
50), nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando-se a fase
litigiosa do processo.
Na impugnação, foram apresentadas, em síntese, as seguintes alegações:

•
ilegitimidade passiva;

•
nulidade formal do Auto de Infração;

•
inexistência da infração imputada;

•
ocorrência de denúncia espontânea.
Ao final, requereu-se a anulação do Auto de Infração, por força das preliminares
suscitadas ou, alternativamente, o reconhecimento da insubsistência da
exigência, com o consequente cancelamento da multa e arquivamento do
processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão que manteve o auto de
infração lavrado em 12/07/2012, em face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência
de multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00.
O auto decorreu do suposto descumprimento, pela empresa, de prazos para
prestação de informações sobre veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações executadas,
conforme Tabela anexa ao Auto, em desacordo com os procedimentos estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil na IN RFB no 800/2007 e no Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008.
O recorrente atua como agente marítimo em nome do transportador (art. 653 CC;
IN 800/07), não sendo, portanto, sujeito passivo da multa. Jurisprudência consolidada (Súmula
192/TFR e precedentes do STJ e TRFs) afasta a responsabilização do agente quando atua
regularmente em suas atribuições.
Além disso, o auto de infração apresenta vícios formais (art. 10 do Dec. 70.235/72),
como descrição insuficiente dos fatos, enquadramento legal genérico ou incorreto e ausência de
indicação clara do prazo supostamente descumprido, comprometendo o contraditório e a ampla
defesa.
As informações foram prestadas ou retificadas tempestivamente. As retificações
ocorreram por razões operacionais e não configuram prestação extemporânea, conforme normas
e decisões administrativas, afastando a caracterização do fato típico que fundamenta a multa.
Invoca-se, ainda, a Solução de Consulta COSIT no 02/2016, bem como os dispositivos das IN
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.976 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722957/2012-32
4
800/07 e IN 1.473/14, que reconhecem a regularidade de retificações e cartas de correção,
afastando a penalidade.
Não houve prejuízo ao erário; a aplicação da multa viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e tipicidade (art. 5o, II, CF), bem como o art. 112 do CTN, que
prevê interpretação favorável ao contribuinte. Registros posteriores à operação, mas anteriores à
instauração do procedimento fiscal, configuram denúncia espontânea, afastando a punibilidade,
nos termos do art. 138 do CTN e das alterações introduzidas pelo art. 102 do DL 37/66 (Lei
12.350/2010).
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre diretamente da inércia da própria
Administração, e não de conduta tributária do contribuinte. Diante desse contexto, revela-se
plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a Corte
definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.976 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722957/2012-32
5
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 12/06/2017, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 251
DF CARF MF
Original